Tribunal: TJMT
Processo: 1049999-45.2025.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1049999-45.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RENATO FELIX SANTANA - CPF: 062.431.521-54 (RECORRENTE), ARAMADSON BARBOSA DA SILVA - CPF: 885.590.412-49 (ADVOGADO), JAKELLINE CORREIA ROUXINOL - CPF: 999.423.992-91 (ADVOGADO), LAUREANO LOPES MARCELINO - CPF: 028.267.642-25 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS. AUSÊNCIA DA PARTE AUTORA À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA DO RÉU. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. EXCESSO DE FORMALISMO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, I, da Lei n.º 9.099/95, em razão da ausência da parte autora à audiência de conciliação. A recorrente requer o prosseguimento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a ausência da parte autora à audiência de conciliação autoriza a extinção do processo quando o réu não foi validamente citado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A correspondência destinada ao requerido foi devolvida com a informação de mudança de endereço, inexistindo citação válida.

4.

Sem a citação do réu, a audiência de conciliação perde sua finalidade de promover a autocomposição entre as partes.

5.

A extinção do processo, nessas circunstâncias, configura excesso de formalismo e contraria os princípios da simplicidade, economia processual e busca da solução do mérito previstos na Lei n.º 9.099/95.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento:

1.

A ausência da parte autora à audiência de conciliação não enseja a extinção do processo sem resolução do mérito quando não há citação válida do réu.

2.

A inexistência de citação válida impõe o prosseguimento do feito para regular formação da relação processual.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1049999-45.2025.8.11.0001

Classe CNJ

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Renato Felix Santana

Recorrida(s):

Laureano Lopes Marcelino

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

16 a 18/06/2026 (Plenário Virtual)

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 51, I, da Lei n.º 9.099/95, em razão da ausência da parte autora à audiência de conciliação realizada em 20/08/2025, condenando-a ao pagamento das custas processuais.

O recurso merece provimento.

A audiência de conciliação foi realizada em 20/08/2025. Conforme termo lavrado pela conciliadora, apenas a advogada da parte autora ingressou na sala virtual, tendo sido consignado que a audiência restou prejudicada e os autos devolvidos à Secretaria.

Verifica-se, ainda, que o requerido não foi validamente citado. A certidão de AR Digital juntada aos autos informa que a correspondência destinada ao requerido foi devolvida sem cumprimento, com a anotação "destinatário mudou-se", documento disponibilizado pelo sistema em 27/08/2025. Assim, não houve formação regular da relação processual.

Embora o comparecimento pessoal da parte autora às audiências seja exigência do sistema dos Juizados Especiais, a aplicação da sanção prevista no art. 51, I, da Lei n.º 9.099/95 deve observar as particularidades do caso concreto e os princípios que orientam o microssistema, especialmente a simplicidade, a economia processual, a celeridade e a busca da solução do mérito (art. 2º da Lei n.º 9.099/95).

No caso, a ausência de citação válida do requerido retirou da audiência sua finalidade essencial, que é a tentativa de conciliação entre as partes.

Sem a presença de réu regularmente citado, não havia possibilidade concreta de autocomposição, razão pela qual a extinção do feito mostrou-se medida excessiva e incompatível com os princípios que regem os Juizados Especiais.

Nesse sentido:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
AUSÊNCIA DA PARTE AUTORA À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. NÃO REALIZAÇÃO DA CITAÇÃO DO RECLAMADO. EXCESSO DE FORMALISMO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO
. (...) Tese de julgamento: A ausência da parte autora à audiência de conciliação não enseja a extinção do processo sem resolução de mérito quando não há citação válida da parte reclamada, sob pena de excesso de formalismo e violação aos princípios dos Juizados Especiais. (...) (N.U 1033254-18.2024.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 21/07/2025, Publicado no DJE 28/07/2025)

Portanto, o não comparecimento da autora à audiência de conciliação não pode importar em extinção do processo, no caso de citação negativa do réu, o que exige, necessariamente, a redesignação do ato para nova tentativa de citação, e, caso positiva, posterior tentativa de composição amigável.

Imperativo, assim, a desconstituição da sentença prolatada na origem.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe provimento
e anulo a sentença para dar prosseguimento ao feito.

Sem custas judiciais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do art. 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2026